Tribunal: TJDFT
Processo: 0712813-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO. LESÃO À ESFERA DE HONORABILIDADE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante a relação consumerista entre as partes, a ensejar a responsabilidade do fornecedor pela má prestação dos serviços que provê aos consumidores, o atraso em voo, conquanto represente falha na prestação de serviço, não é suficiente, por si só, para configurar ofensa ao conteúdo dos direitos da personalidade do consumidor e, assim, amparar o pleito de indenização por danos morais.
2. A partir da revisão dos fatos e provas que instruem o feito na origem, ainda que incontroverso o atraso de 4h30 no voo contratado pelo autor, não se verifica a ocorrência de excessiva demora ou de concretas conjunturas de desassistência material capazes de convolar o inadimplemento contratual para a esfera da lesão extrapatrimonial à honorabilidade do autor, do que exsurge a improcedência da pretensão inicial de indenização por danos morais.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.